Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO POR FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes indiciados pela suposta prática dos tipos penais descritos nos seguintes dispositivos: art. 171, §2o-A, CP (estelionato por fraude eletrônica); art. 288 do CP (associação criminosa); e art. 1o da Lei n. 9.613/98 (lavagem de capitais).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal”. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 166.823/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 19/10/2022; HC n. 504.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/10/2014.
3. A necessidade e a adequação da prisão preventiva da paciente emergem das circunstâncias do caso concreto: os pacientes teriam integrado um esquema criminoso de fraudes perpetradas sob o pretexto de realizar portabilidade empréstimos consignados; a empreitada envolvia várias empresas do ramo de promoção, consultoria ou intermediação financeira, com atuação em outros Estados da Federação, lesando número expressivo de vítimas e causando vultosos prejuízos.
4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena.
5. A gravidade dos fatos imputados aos pacientes e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal.
6. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, ou seja, não se deve limitar ao mero cálculo aritmético, mas, sobretudo, considerar, por meio de juízo de proporcionalidade, as peculiaridades de cada caso concreto. Havendo pluralidade de réus e de empresas envolvidas nos supostos delitos, não se evidencia qualquer abusividade ou retardo injustificado na prestação jurisdicional.
7. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos.
8. Os artigos 318, inciso V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar à mulher mãe de crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes.
9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal” (HC n. 701.194/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).
10. Ordem parcialmente concedida.